Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO DILIGENCIADO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E UTILIDADE PRESENTES. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências, quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados, não caracterizam perda superveniente do interesse de agir.
2. A extinção do feito sem resolução do mérito, quando ainda existente endereço não diligenciado, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
3. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por ausência de interesse processual, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso de apelação provido.